Tribunal: TJMT
Processo: 1009162-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009162-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO – ARGUIÇÃO REJEITADA
-
PENHORA EM POSSE DE BEM IMÓVEL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – EXECUTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
“
Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno
” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).
2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.843.846/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por
RONALDO CESÁRIO DA SILVA,
contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 167367160, que nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no 1009162-19.2023.8.11.0000, negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, para manter inalterada da r. decisão proferida
nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa
”

(Proc. no 0002848-61.2008.8.11.0045), ajuizada contra o agravante pelo BANCO BRASIL S.A., rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 241 do SRI da comarca de Tapurah/MT, apresentada pelo executado/agravante ao argumento de que se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família, destinada à sua subsistência, por reputar imprescindível a demonstração de que o imóvel alegadamente impenhorável é “
explorado/trabalhado pelo agricultor e sua família, sendo, a atividade agrícola o meio de subsistência familiar
”, requisitos não preenchidos no caso, já que “
o executado possui outra atividade profissional, de advogado
”, não sendo “
a atividade rural na propriedade penhorada
(a)
única fonte de renda da
(sua)
família
”, o que afasta a alegação de que a área se destina ao “
cultivo de agricultura com fins de subsistência familiar
”
(cf. Id. no 113343652 dos autos de origem).

O agravante alega que
o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 932, inciso IV, do CPC, que autoriza o julgamento do recurso por decisão monocrática do Relator, notadamente porque “
não menciona qualquer súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou deste próprio Tribunal de Justiça, bem como acórdão em julgamento de recursos repetitivos
” (cf. Id. no 170402190 – pág. 16).

Reitera a tese de impenhorabilidade do imóvel dizendo que o fato de ele, proprietário, exercer “
profissão de advogado
” e, portanto, deter outra fonte de renda, não afasta a regra proibitiva da constrição da pequena propriedade rural, até mesmo porque, “
o eg. STJ

já decidiu que impenhorabilidade da pequena propriedade rural prevalece ainda que a dívida executada se origine de outra atividade, bem como que a impenhorabilidade prevalece quando o devedor obtém rendimentos advindos de diversas propriedades rurais, ainda que ultrapasse o limite de 4 módulos fiscais”
(cf. Id. no 170402190 – pág. 39)
, sendo certo que a arguição de impenhorabilidade não exige que o débito executado se origine da atividade produtiva nela desenvolvida.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
a fim de que o recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto seja conhecido e provido
” (cf. Id. no 170402190 – pág. 47).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 172981180, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é “
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015
”, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

A propósito:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1o, AMBOS DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. (...) 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.894.750/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Quanto ao mérito, o agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal
,
verbis
:

(...). A tese recursal de que “a legislação prevê (...) tão somente dois requisitos, limitação do tamanho/dimensão do bem e trabalho/exploração familiar, sem impor entraves de intensidade/potencial da produção e de subsistência exclusivamente derivada da produção agrícola da pequena propriedade rural” é contrária à jurisprudência do eg. STJ, consolidada em recente julgamento da colenda 2a Seção sob relatoria da Exma. Sr. Min. Nancy Andrighi, que, após minudente estudo da evolução histórica e normativa da matéria, concluiu que, “desde os primórdios, a proteção conferida à pequena propriedade rural esteve calcada na garantia da subsistência”, e que, assim, o reconhecimento de impenhorabilidade depende, além do atendimento ao requisito dimensional da área rural, da efetiva e inequívoca demonstração de sua destinação à exploração familiar.

A col. 2a Seção pontuou, ainda, que “tanto a regra da impenhorabilidade do bem de família quanto a da impenhorabilidade da pequena propriedade rural são corolários do princípio da dignidade da pessoa humana”, e que “essas normas, no entanto, tutelam bem jurídicos diversos”, pois “enquanto a primeira volta-se à proteção do direito à moradia (...), a segunda busca assegurar um patrimônio mínimo necessário à sobrevivência da família”, daí a reafirmação de que a proteção à pequena propriedade rural visa “assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família”.
(...).

A constatação é reafirmada pelo voto vencido, proferido pelo Exmo. Sr. Min. Luis Felipe Salomão, que, embora divergindo quanto ao destinatário do ônus da prova dessas nuances, ratifica entendimento de que a norma exige “que a propriedade seja trabalhada pela família, haja vista que a sua finalidade é justamente a de garantir os meios de o(a) agricultor(a) gerar a própria subsistência e desenvolvimento, protegendo, ao fim e ao cabo, a dignidade dessas pessoas com especial vulnerabilidade”, enfatizando, ainda, que a própria Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra) “vincula o módulo rural à propriedade familiar (...), ao conceituá-la como o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo(a) agricultor e por sua família, absorva-lhes toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros”.
(...)

Assim, a MMa. Juíza tem razão ao rejeitar a arguição de impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 241 do SRI da Comarca de Tapurah/MT ante a constatação de ausência de exploração familiar para fins de subsistência, pois, sendo confessado e incontroverso que o executado/agravante exerce outra profissão e detém outra fonte de renda, inafastável a conclusão de que não se trata de imóvel indispensável à sobrevivência do devedor e de sua família.

Como se vê, a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo do agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que desproveu seu recurso e manteve inalterada a r. decisão proferida em primeira instância.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023